Tribunal: TJPA
Processo: 0840089-06.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840089-06.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CLOVIS LOPES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção do processo sem resolução do mérito, fundada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da não localização do bem alienado fiduciariamente e da inércia da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à distinção entre abandono da causa (art. 485, III, do CPC) e ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC); (ii) saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre a natureza jurídica facultativa da conversão da ação prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69; (iii) saber se houve omissão quanto à aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito e quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando que a extinção decorreu da ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), hipótese distinta do abandono da causa, afastando a necessidade de intimação pessoal prevista no §1º do referido artigo.

4. A decisão embargada também apreciou a questão relativa à conversão da ação de busca e apreensão em execução, reconhecendo que, embora facultativa, a sua não utilização, aliada à inércia da parte autora e à não localização do bem, evidencia a inviabilidade do prosseguimento do feito.

5. Não há omissão quanto ao princípio da primazia do julgamento de mérito, uma vez que a parte foi oportunamente instada a impulsionar o feito, não o fazendo, sendo legítima a extinção diante da inutilidade do processo.

6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

7. O prequestionamento considera-se implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, não se confunde com abandono da causa e dispensa intimação pessoal da parte.

3. A inércia da parte autora, diante da não localização do bem e da ausência de adoção de medidas úteis ao prosseguimento da demanda, autoriza a extinção do feito, sem violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 485, III, IV e §1º, 4º e 6º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
e
rejeitar
os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento à apelação cível, preservando a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da não localização do bem objeto de alienação fiduciária e da inércia da parte autora.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissões no julgado, alegando ausência de enfrentamento da distinção entre abandono da causa (art. 485, III, do CPC) e ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), defendendo que, no caso concreto, a extinção decorreu de conduta equiparável ao abandono, o que exigiria intimação pessoal da parte, nos termos do §1º do referido artigo; alega ocorrência de omissão quanto à natureza jurídica da conversão prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, sustentando tratar-se de faculdade do credor, e não requisito processual; aduz ausência de análise do princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), diante da inexistência de esgotamento das diligências para localização do bem e requer o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Sem Contrarrazões, conforme ID. 34756673.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios
não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados
.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, a questão apresentada nos presentes embargos aclaratórios tem caráter nítido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que “não tem pertinência embargos de declaração para alterar a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3ª T. - Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 24.06.99, DJU de 09.08.99, p. 169). Não bastasse isso, é bem de ver que o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes se já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga aos fundamentos indicados por elas (RJTJESP 115/207).

Para superar o "prequestionamento" não é preciso fazer menção aos dispositivos legais, porque as súmulas que tratam do assunto procuram somente inibir que o suscitar de “matéria” da competência dos Tribunais Superiores ocorra unicamente por ocasião dos recursos próprios de tal fase, quando anteriormente a seu respeito não houve discussão.

Inviável revolver os autos apenas para se dar enfoque às questões à luz dos dispositivos legais e do enquadramento jurídico que o embargante imagina pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para a solução dada, com ostentação das teses jurídicas adotadas.

Outrossim,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, devem estar presentes as hipóteses legais, quais sejam, a omissão, contradição ou obscuridade do acórdão atacado, o que não foi verificado na hipótese sob exame.

Assim, restando clara a inexistência de erro material, omissão, obscuridade ou mesmo contradição, conclui-se que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do que foi decidido, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Em verdade, o recorrente, inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.
Destarte, n
ão havendo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

Nesse sentido a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO. NÃO VERICAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. É incompatível com a via dos embargos de declaração a rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo em embargante. Precedentes. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a análise de matéria suscitada apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal."
( EDcl nos EDcl no REsp 1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no RMS: 66287 PE 2021/0121724-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Cumpre destacar que o v. acórdão enfrentou de forma expressa a questão, ao consignar que a extinção do feito decorreu da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC), e não de abandono da causa.

A distinção não é meramente formal, mas substancial.

O inciso III do art. 485 trata do abandono da causa, exigindo:

Art. 485. [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Já o inciso IV refere-se à ausência de pressupostos processuais, hipótese objetiva que independe de intimação pessoal.

No caso concreto, conforme expressamente delineado no acórdão, houve impossibilidade de desenvolvimento válido do processo, diante da não localização do bem e ausência de medidas eficazes para viabilizar a relação processual, o que inviabilizou a própria utilidade da demanda.

Portanto, não se trata de penalidade por abandono, mas de reconhecimento da inviabilidade estrutural da relação processual, circunstância que afasta a incidência do §1º do art. 485 do CPC.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

Isto porque o acórdão foi claro ao consignar que caberia à parte autora, diante da não localização do bem, adotar providências aptas ao prosseguimento do feito, seja indicando novo endereço, seja requerendo a conversão da ação, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

Ainda que a conversão possua natureza facultativa, tal circunstância não afasta o dever da parte de impulsionar o processo.

A inércia do autor, diante de alternativas legalmente previstas, conduz à ausência de interesse processual e à inviabilidade do desenvolvimento regular da demanda.

Ou seja, o fundamento da extinção não foi a ausência de conversão em si, mas a inércia diante da impossibilidade de localização do bem e ausência de medidas úteis, o que foi devidamente enfrentado no acórdão.

Igualmente não há omissão acerca da suposta violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

O acórdão embargado expressamente consignou que não há violação ao contraditório, à ampla defesa ou à primazia do julgamento de mérito quando a parte, regularmente intimada, deixa de adotar providências necessárias ao prosseguimento da demanda.

O princípio da primazia do mérito (art. 4º do CPC) não elimina o dever de cooperação processual (art. 6º do CPC), tampouco autoriza a perpetuação de processos inviáveis.

A atuação jurisdicional não pode suprir integralmente a inércia da parte, sob pena de violação à imparcialidade e ao próprio sistema processual.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados (...)”

Assim, não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, como ocorreu no caso.

Verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração revelam, em verdade, mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não se admite na via eleita.

Por derradeiro, ressalto que o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, ante a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Advirto que a oposição de novos embargos com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 12/05/2026